Tribunal: TJES
Processo: 5005784-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

(202)
Nº 5005784-39.2021.8.08.0000
AGRAVANTES:
ANARIM ALBINO DA SILVEIRA, MARTA CUNHA DA SILVEIRA E MÁRCIO CUNHA DA SILVEIRA
AGRAVADA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021).
2) “In casu”, dessume-se dos autos que a prescrição havia sido acolhida, de ofício, pelo juízo “a quo”, porém, foi rejeitada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da primitiva apelação interposta.
3) Frente ao delineado cenário, na medida em que a matéria suscitada no recurso de agravo de instrumento encontra-se abarcada pela preclusão, tem-se por inviável a sua apreciação nesta oportunidade a tornar imperiosa a preservação da decisão unipessoal que inadmitiu o agravo de instrumento, objeto deste agravo interno.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por preclusão consumativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ANARIM ALBINO DA SILVEIRA, MARTA CUNHA DA SILVEIRA E MÁRCIO CUNHA DA SILVEIRA
(id 3696791), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 3508735, em que em que foi negado seguimento ao agravo de instrumento constante no id 1754401, por preclusão consumativa.

Sustenta o ora agravante que não teria ocorrido a preclusão acerca da discussão da prescrição.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

No agravo de instrumento, os recorrentes alegaram, em síntese, que “não obstante a demanda ter sido proposta em
22/11/2010
, estes agravantes não foram devidamente citados no prazo de lei, comparecendo espontaneamente nos autos
apenas no ano de 2016
, quando da apresentação de contrarrazões de apelação”.

Enfatizaram que “emerge do caderno processual que já restou analisada a prescrição em oportunidade anterior à preliminar alegada em contestação. E, apesar de tal matéria ter sido objeto de recurso, tem-se que a discussão no caso presente concentrou-se na data de emissão dos títulos cambiários cobrados nos autos, quais sejam os anos de 2002 e 2003”.

Destacaram que “naquela oportunidade, a prescrição foi conhecida de ofício pelo Juízo de piso com fundamento na aplicação das normas de direito intertemporal do diploma material civil vigente e revogado (1916 e 2002). [...] Por sua vez, esse Colendo Tribunal Capixaba entendeu que a prescrição dos títulos cobrados restou interrompida com a propositura de demanda executiva anteriormente a presente, distribuída em 19/12/2003, e voltou a correr somente com o seu trânsito em julgado ocorrido na data de 05/02/2010. [...] Portanto, ainda que os títulos fossem datados de outubro/2002 a janeiro/2003, os Desembargadores entenderam pela não ocorrência da prescrição ao caso, uma vez que a presente demanda foi interposta em 22/11/2010, ou seja, pouco mais de 06 (seis) meses da nova fluência do prazo”.

Pontuaram que “naquela oportunidade, não foi objeto de análise pelos Nobres Desembargadores, a ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação válida dentro do quinquídio legal desde a propositura da ação de cobrança até o efetivo comparecimento dos Agravantes nos autos. [...] Referida matéria restou aventada apenas em sede de contestação e restou indevidamente afastada pelo Juízo de piso gerando a irresignação contida no presente remédio jurídico processual, uma vez que é patente a sua ocorrência”.

Sustentaram que “o prazo prescricional inerente à cobrança das duplicatas voltou a correr em 05/02/2010, tendo o seu termo final em 05/02/2015. Nesse diapasão, em que pese a agravante ter ingressado com a ação de cobrança em 22/11/2010, estes agravados não restaram regularmente citados dentro do quinquídio legal, uma vez que essa somente restou efetivada em 29/01/2016, com o comparecimento espontâneo desses”.

Defenderam que houve “desídia da Agravada no que concerne ao fornecimento dos endereços para a cientificação destes Agravados. Isso porque, em que pese ter procedido com algumas indicações de endereços, em várias oportunidades foram realizados requerimentos de prorrogação de prazos, além de reiterações de pleitos sem fundamentos, olvidando da norma prescricional aplicável no caso em tela”.

Frisaram que “ao contrário do comportamento da parte recorrida, o juízo de piso, na medida do que lhe foi possível, buscou promover os atos necessários para a correta cientificação dos Agravantes. Nessa senda, atuou com a diligência e eficiência que lhe são inerentes, de modo que não há que lhe imputar qualquer desídia ou culpa em razão da ausência de citação dentro do quinquídio previsto em lei. [...] Nesse cenário, urge destacar que quando da propositura da demanda e da ocorrência extemporânea da citação destes agravados, vigia o CPC de 1973, cuja norma extraída de seu artigo 219, caput era no sentido de que a interrupção da prescrição SOMENTE ocorria pela citação válida e regular dos demandados dentro do prazo legal”.

Pleiteiaram, neste contexto, o provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida “no sentido de reconhecer o instituto extintivo da pretensão da agravada, com a consequente resolução do mérito”.

Na decisão unipessoal, a relatoria não conheceu do agravo de instrumento, por preclusão acerca da aventada prescrição. Contra mencionado “decisum”, foi interposto o presente agravo interno.

Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021).

Com efeito,
idêntico entendimento tem sido aplicado por aquela Corte Superior para assentar a impossibilidade de rediscussão da matéria alusiva à prescrição nos casos em que rejeitada em pronunciamento judicial anterior não impugnado
,
“in litteris”:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
As matérias de ordem pública, quando decididas no despacho saneador, sujeitam-se à preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno.
Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.199.319/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO PARTICIPANTE. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA ANALISADA EM PROVIMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JULGADO
. CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula n. 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação.
2.
No caso concreto, a matéria trazida a lume (prescrição de fundo de direito/necessidade de perícia atuarial) encontra-se preclusa, porque já decidida em anterior provimento jurisdicional já transitado em julgado
.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 526.441/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1.
As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou expressamente que
a matéria relativa à prescrição já foi discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade e em Agravo de Instrumento, restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso
(fls. 173).
3. Agravo Interno da Empresa desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.870.618/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J 14/9/2020, DJe de 18/9/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 178, §10, III, CC/1916. ART. 206, §3º, III, CC/02. NÃO INCIDÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, assentou que a alegação de ausência de título executivo por falta de assinatura da testemunha em instrumento particular não poderia ser novamente analisada em virtude de já ter sido objeto de análise e afastamento por aquela Corte em outro processo (Agravo de Instrumento 2007.04.00.001825-4), incidindo o instituto da preclusão pro judicato.
2.
A decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa
. Precedentes
.
3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que os prazos prescricionais previstos no art. 206, § 3º, III, do Código Civil de 2002 (três anos) e no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos) tem incidência naquelas pretensões de cobrança autônoma dos juros remuneratórios e não nos casos em que cobrados conjuntamente com o principal e sobre ele incidentes, como na presente hipótese. Precedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.595.313/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J 24/8/2020, DJe de 26/8/2020).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INALTERADA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o CPC/1973, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las.
2. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento.
3.
Ocorrendo a rejeição da prescrição no despacho saneador e não-impugnada a decisão, opera-se a preclusão da matéria, de modo que a questão não pode ser renovada no curso do processo (art. 473, do CPC/1973)
.
4. Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto nos arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.764.743/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J 3/3/2020, DJe de 10/3/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1.
As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno
. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.542.001/DF, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J 7/11/2019, DJe 12/11/2019).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO INSS. REAVIVAMENTO DA QUESTÃO APENAS NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15 AFASTADA.
1.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, "Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão
. (AgInt no REsp 1.770.709/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).
2. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
3. No caso em exame, a matéria relativa à prescrição foi decidida já na sentença de primeiro grau, quando se afastou tanto a prescrição de parcelas quanto a do próprio fundo de direito do segurado autor, sendo certo que o INSS, em suas razões de apelação, não se contrapôs ao entendimento assim adotado pelo juízo de base, deixando para fazê-lo somente em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão confirmatório da sentença, quando já operada a preclusão sobre o tema.
4. Logo, não tendo havido, por parte da autarquia previdenciária, oportuna insurgência a respeito da prescrição, é de se reconhecer a inexistência da omissão imputada à Corte regional, afastando-se, por isso, a aventada violação ao art. 1.022 do CPC.
5. Agravo interno do segurado autor provido para negar provimento ao recurso especial do INSS (STJ, AgInt no REsp n. 1.814.591/RS, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J 15/10/2019, DJ 18/10/2019).

“
In casu”, dessume-se dos autos que a prescrição havia sido acolhida, de ofício, pelo juízo “a quo”,
porém, foi rejeitada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da primitiva apelação interposta
, consoante acórdão assim ementado (id. 1754410, p. 84/91)
, ”in verbis”:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. PRIMITIVA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. CONTAGEM A PARTIR DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO (TRÂNSITO EM JULGADO). INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 202, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. “Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda.” (STJ, REsp 216.382⁄PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03⁄08⁄2004, DJ 13⁄12⁄2004, p. 352).
II. “É certo no STJ que, mesmo quando a ação é extinta sem resolução de mérito, a citação válida - na forma da lei processual, interrompe a prescrição (ex vi do art. 202, I, do CC), excetuando-se as hipóteses do art. 267, II e III, do CPC - o que não é o caso” (STJ, AgRg no AREsp 733.368⁄MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄09⁄2015, DJe 17⁄09⁄2015).
III. In casu, resta incontroverso que as duplicatas acostadas à Exordial desta Ação de Cobrança deram amparo ao primitivo ajuizamento de Ação de Execução pela Recorrente em face dos Recorridos, distribuída sob nº 011030805441, a qual, entretanto, restou parcialmente extinta em sede de Embargos à Execução, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 011070058026 interposta no bojo daqueles autos, reconheceu que as sobreditas duplicatas não detinham força executiva diante da ausência de aceite e dos respectivos protestos, consoante se extrai da cópia do Acórdão de fls. 115⁄143. Nesse passo, tendo em vista que os vencimentos das aludidas duplicatas se deram entre outubro⁄2002 e janeiro⁄2003, a prescrição foi regularmente interrompida quando da distribuição daquela Ação de Execução efetivada em 19⁄12⁄2003, na qual houve a regular citação dos Recorridos. Ato contínuo, considerando que o trânsito em julgado no âmbito dos Embargos à Execução ocorreu em 05⁄02⁄2010, conforme andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, certo é que a partir da referida data reiniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal a que alude o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não havendo se falar na ocorrência da prescrição na medida em que a presente Ação de Cobrança foi proposta em 22⁄11⁄2010.
IV.
Recurso provido
para afastar a prescrição
e anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, pois, diante da prematuridade do feito, não se faz possível a aplicação da Teoria da Causa Madura
(TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 0020111-27.2010.8.08.0011, Relator Substituto: Des. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, J 04/04/2017, DJ 12/04/2017).

Na hipótese dos autos,
infere-se que a matéria atinente à prescrição encontra-se abarcada pela preclusão, sendo inviável a sua rediscussão na espécie
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que não se ignora a circunstância de que os recorrentes pretendem rediscutir a prescrição com amparo em outros fundamentos, eis que a suscitam com a premissa de que, a despeito de a demanda ter sido proposta dentro do prazo prescricional, a sua citação ocorreu quando havia se operado a prescrição.

Nada obstante, cabe pontuar que tais aspectos poderiam ter sido suscitados pelos recorrentes antes do julgamento daquela apelação cível, tanto que apresentaram contrarrazões naquela oportunidade (id. 1754410, p. 64/71), porém quedaram-se silentes em suscitá-los, da mesma forma que ficaram inertes ao não impugnarem, a tempo e modo, tal pronunciamento colegiado que rejeitou a prescrição em comento, operando-se seu trânsito em julgado, conforme certidão (id. 1754411).

Deste modo, tem-se por inevitável aplicar a compreensão emanada do STJ no sentido de que
a rejeição da prescrição em pronunciamento judicial anterior não permite que seja novamente suscitada, ainda que com base em fundamento diverso
, “in litteris”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 471 DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO AFASTADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL NOVAMENTE SUSCITADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
1.
Nos termos em que dispunha o art. 474 do CPC/1973, transitada em julgado a sentença de mérito, "reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido"
.
2.
Ainda que a prescrição tenha sido afastada por fundamento distinto nos embargos à execução, a alegação não poderia ser ressuscitada pela União posteriormente ao trânsito em julgado daquela ação. Precedentes
.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.336.847/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019).

Frente ao delineado cenário,
na medida em que a matéria suscitada
no recurso de agravo de instrumento
encontra-se abarcada pela preclusão, tem-se por inviável a sua apreciação nesta oportunidade a tornar imperiosa a preservação da decisão unipessoal que inadmitiu o agravo de instrumento, objeto deste agravo interno
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
ANARIM ALBINO DA SILVEIRA, MARTA CUNHA DA SILVEIRA E MÁRCIO CUNHA DA SILVEIRA
(id 3696791)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 3508735), que negou seguimento ao agravo de instrumento constante no id 1754401, por preclusão consumativa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR